Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742262-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA RECORRIDO: TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REDISCUSSÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO. CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. COBRANÇA DA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS DE USO. INTERMEDIAÇÃO PELO ONS. CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. INADIMPLEMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ANEEL. LEGALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É vedada a rediscussão em sede de apelação de questão já submetida à Instância revisora por meio do agravo de instrumento, que já se operou a preclusão, segundo a redação do art. 507 do CPC. 2. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2.1 Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconizam os arts. 357 c/c 355, inc. I, ambos do CPC. 3. O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN, bem como pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do País, de modo que controla a utilização da rede, como intermediador, e informa, posteriormente, qual foi o uso de cada usuário, a fim de que o dono da rede emita a cobrança para aquele utente, e este promova o pagamento diretamente à transmissora. 4. É de conhecimento amplo a prática do ONS, que firma contratos distintos, sendo um entre a transmissora e o Operador Nacional, denominado Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão – CPTS, e outro entre o ONS e o usuário, chamado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST. 5. Não comprovada a alegada excludente de responsabilidade da geradora de energia elétrica, haja vista que ela mesma deu causa ao retardo no início da operação comercial e não cumpriu as exigências da ANEEL decididas administrativamente, deve-se reconhecer a legalidade da cobrança pelos serviços regularmente disponibilizados pela transmissora (“encargos de uso”) e comprovados pelos avisos de créditos correspondentes, com amparo nas obrigações firmadas no CUST e na Resolução ANEEL 905/2020. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.010, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 63 do CPC, suscitando a incompetência relativa do TJDFT para proferir a decisão combatida, tendo em vista que a recorrente tem seu domicílio na comarca do Recife/PE. Assevera que a eleição de foro sem qualquer relação com o local da realização do serviço ou o domicílio das partes é abusiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito . Na petição de ID 69456736, os advogados da recorrente pugnam pela reconsideração do despacho de ID 69422128, uma vez que comunicaram ao cliente por meio de carta, e-mail e mensagem via whatsapp. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, 1.010, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 63 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). A concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Por fim, mantenho o despacho de ID 69422128, por seus próprios fundamentos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio dos documentos de IDs 69457561 e 69457562 (comprovante de envio de e-mail, sem confirmação de recebimento; mensagem enviada por whatsapp, sem qualquer comprovação quanto à identificação do destinatário; não demonstração do endereço para qual o foi remetida a missiva). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023